Tribunal: STF
Processo: HC 233170
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 6).



    Depreende-se dos autos que o paciente cumpre pena pela prática dos crimes do art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.



    Alega-se, em síntese, a viabilidade da prisão domiciliar afirmando-se que o paciente “apresenta quadro de hipertensão arterial sistêmica (CID 10.I.10), Dislipidemia (CID 10:E.79) e Pielonefrite Obstrutiva Crônica (CID 10: N.11.1)” bem assim a falta de tratamento específico no estabelecimento prisional.



    Ao final, requer-se,



    “1) A concessão da liminar para determinar a substituição da prisão preventiva para a domiciliar, conforme art. 318 do CPP, como também o art.117 da LEP; 



    2) seja o presente pedido de Habeas Corpus conhecido e Julgado Procedente ao final, por esta egrégia corte suprema, determinando a substituição da prisão preventiva para a domiciliar, conforme art. 318 do CPP, como também o art.117 da LEP;”



    Em 23 de outubro de 2023, indeferi a liminar e solicitei informações atualizadas a respeito do estado de saúde do paciente e de eventual tratamento médico que lhe tem sido oferecido na unidade prisional na qual se encontra custodiado. (e-doc. 17)



    Pedido de reconsideração formulado pela defesa do paciente (e-doc. 19)



    Informações prestadas (e-doc. 24)



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, as informações prestadas pelo Juízo da Execução (e-doc. 24):



    “II - Ao que consta dos autos o(a) paciente ANDRE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, Nome da Mãe: AUGUSTA GOES DOS SANTOS, nascido em 29/04/1976, localizável no(a) RUA GODOFREDO LEITE, 2010 - FEIRA DE SANTANA/BA - CEP: 44.100-000, foi condenado a pena de reclusão de pena de reclusão de 17 anos em regime inicial fechado por infração ao art. 33, caput e 35 da Lei 11.343/06, conforme sentença proferida nos autos da ação penal 0000556-91.2019.8.05.0237 que tramitou perante a 1ª Vara de Tóxicos desta Comarca. Não possui, segundo atestado de pena atualizado - não impugnado - benefícios vencidos ou próximos ao vencimento. 



    III - Nos eventos 147.2 e 158.1, juntou a defesa pedido prisão domiciliar, alegando ser ele portador de hipertensão arterial sistêmica (CID 10.I.10), Dislipidemia (CID 10:E.79) e Pielonefrite Obstrutiva Crônica (CID 10:N.11.1). Juntou documentos, em especial relatório de evento 158.2 emitido pela CPARM - Comissão Permanente de Avaliação dos Relatórios Médicos - da SEAP. Requisitadas informações ao CPFS (evento 148 e 150) quedou-se INERTE muito embora tenha a defesa apresentado relatório expedido por órgão da própria SEAP. 



    IV - Instado, pugnou o Ministério Público, em primeiro parecer, pela requisição de informações complementares e atualizada à unidade prisional por entender que o relatório de evento 158.2 levou em consideração informações desatualizadas. A seguir, evento 166.1 juntou a representante do Parquet o prontuário de atendimentos do interno, apresentando, em seguida, parecer pelo indeferimento do pedido por entender não restar comprovada a gravidade do quadro e muito menos impossibilidade de ser tratado dentro da unidade prisional, conforme prontuário anexo ao parecer. Proferida decisão pelo Magistrado Titular, em 27/07/2023, indeferindo os pedidos da defesa e determinando diligências 



    V – Determinada por este Titular a reiteração dos pedidos de informações médicas atualizadas, inclusive por contato telefônico realizado no dia 08/12 pelo gabinete deste Magistrado, foram remetidos novos informes de atendimentos médicos prestados ao interno no Conjunto Penal bem como prontuários médicos sem indicação de gravidade (documentos em anexo). 



    VI - Seguem em anexo documentos comprobatórios pertinentes. Certo de ter prestado as informações possíveis neste momento, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, que, porventura, se tornarem necessários, ao tempo em que apresento-lhe protestos de elevada consideração e distinto apreço.” (grifei).



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de reconsideração (e-doc. 19).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente